Tribunal: STF
Processo: Rcl 48742
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 25.841: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Célia de Souza Bernicch e Teresinha de Souza Moura, em 4.8.2021, contra sentença proferida pelo juízo da Trigésima Segunda Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Cumprimento de Sentença n. 1000283-27.2021.5.02.0054, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.841.
O caso
    2. Em 7.4.2005, ao julgar o Mandado de Segurança Coletivo n. TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555, o Tribunal Superior do Trabalho denegou a segurança pleiteada por Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA contra a União, como consta do sítio eletrônico daquele Tribunal.
    Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA interpôs o Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 25.841, julgado parcialmente procedente pelo Supremo Tribunal Federal em 20.3.2013, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho e reconhecer o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores, aos juízes classistas (e-doc. 14).
    Consta do andamento processual no sítio eletrônico deste Supremo Tribunal que essa decisão transitou em julgado em 24.4.2014. 
    Em 5.8.2019, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão interlocutória no Mandado de Segurança Coletivo n. TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555, para “delimitação de questões procedimentais e processuais, bem assim de parâmetros da execução”, tendo em vista “a situação excepcionalíssima do feito e as sucessivas e contraditórias interpretações que estão sendo geradas no âmbito dos TRTs”, conforme consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em 12.3.2021, Célia de Souza Bernicch e Teresinha de Souza Moura ajuizaram a Ação de Cumprimento de Sentença n. 1000283-27.2021.5.02.0054 no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. 
    Em 6.7.2021, o juízo da Trigésima Segunda Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou improcedentes os pedidos formulados pelas autoras na ação de cumprimento de sentença, com os seguintes fundamentos:
    “Pretendem as autoras obter a condenação da ré no pagamento de Parcelas Autônomas de Equivalência por serem herdeiras de juiz classista aposentado pelo regime da Lei nº 6.903/81, escorando sua pretensão na decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº TST-MS737165-73.2001.5.55.5555. (...)
    As autoras são sucessoras da Sra. Marina Leite de Souza, falecida em 15 de fevereiro de 2004, conforme documento ID. 4232520, que em vida era pensionista do Sr. Carlos Almeida Souza, aposentado em 21 de maio de 1984 e falecido em 22 de maio de 2002 (conforme documento ID. 70411e7 - Pág. 5). 
    O v. acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555 de forma incontroversa transitou em julgado em 24/04/2014. 
    Tais marcos temporais são essenciais à análise dos pedidos deduzidos. 
    Para tanto, o Juízo se socorre dos parâmetros fixados pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº TSTMS-737165-73.2001.5.55.5555, conforme voto do Ministro Relator Cláudio Brandão, destacando os seguintes pontos que elucidam a questão ora posta sub examine de forma didática: 
    ‘7. SUCESSÃO DE PARTES EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUCESSORES – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO Sustenta a União que, ‘rompido o vínculo existente entre a entidade coletiva e o seu associado – com a sua morte, por exemplo – antes do trânsito em julgado do mandamus, não se pode aceitar que aquela continue a defender em juízo interesse de não filiado (caso do espólio ou dos sucessores do de cujus), dado que a atuação em juízo da associação está diretamente relacionada à proteção do direito líquido e certo de seus filiados.’ 
    Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a sucessão de partes, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança individual, conforme precedentes abaixo transcritos: (…)
    Referido entendimento igualmente se aplica aos mandados de segurança processados na forma coletiva. Isso porque, para os substituídos que faleceram antes do trânsito em julgado, não houve formação do título exequendo, e por decorrência lógica, não há se falar na existência de direitos patrimoniais. 
    Importante ressaltar que o óbito do substituído, então titular do direito, implica rompimento de seu vínculo com a entidade de classe, que não representa o interesse dos sucessores. Inaplicável, portanto, a habilitação nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. Sendo assim, diante da natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança, o óbito do substituído importa extinção do processo sem resolução do mérito, por superveniente ausência de legitimidade de a associação representar interesse de que era ele titular, na forma prevista no artigo 485, VI, do CPC, sem prejuízo da possibilidade de acesso às vias ordinárias. 
    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, acolher a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e, como efeito, delimitar as questões procedimentais e processuais debatidas no presente feito, resultantes da execução da decisão e fixar os seguintes parâmetros, a serem observados obrigatoriamente nos recursos pendentes de apreciação e nos demais que vierem a ser interpostos nos quais se discutam temas semelhantes: 
    1) definir, como destinatários, os juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81;
    2) reconsiderar as decisões quanto ao prazo preclusivo para ingresso de novas execuções;
    3) considerar prejudicado o Agravo Regimental interposto pela ANAJUCLA às fls. 43.615/43.619;
    4) no âmbito da execução coletiva promovida pela ANAJUCLA, definir que permanecem como beneficiários os juízes classistas substituídos na relação inicial (lista original), na condição de aposentados ou pensionistas, bem assim os constantes das Cartas de Ordem já expedidas por esta Corte Superior, observados os requisitos estabelecidos no item 1 supra;
    5) definir que as ações individuais de cumprimento de sentença genérica (demandas executivas individuais), com a certidão do trânsito em julgado nos autos originários do mandado de segurança coletivo, observada a interrupção do prazo prescricional, alcançam todos aposentados/pensionistas associados da entidade de classe impetrante do writ coletivo, ainda que o vínculo tenha surgido após o ajuizamento da ação;
    6) definir, em relação à sucessão de partes e a respectiva legitimidade ativa dos herdeiros (espólio ou sucessores do de cujus), que deverá ser observado o seguinte:
    6.1) o óbito do substituído ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda importa extinção do processo sem resolução do mérito, por superveniente ausência de legitimidade de a associação representar interesse de que era ele titular, na forma prevista no artigo 485, VI, do CPC. Inaplicável a habilitação nos moldes do artigo 110 do Código de Processo Civil;
    6.2) após o trânsito em julgado e a respectiva formação do título exequendo, reconhecer a legitimidade ativa dos herdeiros ou sucessores do credor para requerer a execução, ou nela prosseguir, tendo em vista a transmissão dos direitos patrimoniais resultante do título executivo;
    7) a execução em duplicidade do mesmo título judicial deverá ser analisada por ocasião da individualização e liquidação dos valores devidos, além da aferição sobre a titularidade dos exequentes em relação ao direito material. (…)
    É certo que com o falecimento do juiz classista, Sr. Carlos Almeida Souza, a Sra. Marina Leite de Souza passou a receber pensão e foi substituída pela ANAJUCLA nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555 até a data do seu falecimento, ou seja, até 15 de fevereiro de 2004, de modo que com tal evento, morte, o mandado de segurança coletivo referido foi extinto sem resolução do mérito com relação a ela. 
    Logo, não houve transmissão de qualquer direito patrimonial em favor das autoras, sucessoras ou herdeiras de Marina Leite de Souza tampouco há em favor delas qualquer título executivo judicial hábil a amparar as pretensões deduzidas nessa ação. (…)
    Portanto, resta claro que embora seja admissível as autoras postular bem da vida que entendem serem detentoras, é certo que não podem embasar as pretensões deduzidas nesta ação em decisão judicial que não as contemplou, pois à época do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555 a detentora do direito às parcelas de equivalência, SRA. MARINA LEITE DE SOUZA, substituída na ação pela associação de classe, a ANAJUCLA, já tinha falecido.
    Reiterando o que restou definido pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho em decisão interlocutória para fixação dos parâmetros da execução em mandado de segurança coletivo: ‘6.1) o óbito do substituído ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda importa extinção do processo sem resolução do mérito, por superveniente ausência de legitimidade de a associação representar interesse de que era ele titular, na forma prevista no artigo 485, VI, do CPC’. 
    Logo, tem razão a União ao afirmar que a decisão que fundamenta a pretensão dos autores não as beneficia, cabendo-lhe, por ação autônoma, buscar, se assim quiser, o reconhecimento do direito às Parcelas Autônomas de Equivalência por serem herdeiras de juiz classista aposentado pelo regime da Lei nº 6.903/81. 
    Sendo assim, julgo improcedentes os pedidos deduzidos nesta ação. (…)
    DISPOSITIVO
    Diante do exposto, na ação promovida por CÉLIA DE SOUZA BERNICCHI e TERESINHA DE SOUZA MOURA contra a UNIÃO, de acordo com a motivação, parte integrante do dispositivo, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos pelas autoras com base na decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555, eis que não houve transmissão de qualquer direito patrimonial em favor delas, sucessoras ou herdeiras de Marina Leite de Souza, e tampouco há em favor delas qualquer título executivo judicial hábil a amparar as pretensões deduzidas nessa ação” (e-doc. 16).
    3. Contra essa decisão Célia de Souza Bernicch e Teresinha de Souza Moura ajuízam a presente reclamação.
    As reclamantes alegam que “em 22/07/2019, após 4 (quatro) anos de iniciada a execução [...], o TST resolveu, em sessão do Órgão Especial da SDC, questão de ordem suscitada nos autos do TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555, estabelecendo parâmetros de cálculos a fim de solucionar de maneira objetiva as questões suscitadas nos Juízos Deprecados [e em embargos de declaração,] reiterou que os efeitos do acórdão transitado em julgado alcançariam os magistrados temporários da Justiça do Trabalho aposentados pelo regime da Lei nº 6.903/81 ou os que atendessem os requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência ” (fls. 6-7).
    Argumentam que, “embora tenha sido assegurado o direito à cobrança do passivo referente à parcela autônoma de equivalência, nos termos do v. acórdão transitado em julgado nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ANAJUCLA, ficou estabelecido que os herdeiros e pensionistas dos instituidores falecidos no curso do processo estariam impedidos de promover a execução [, tendo o Tribunal Superior do Trabalho] entend[ido], ainda, que houve ‘superveniente carência de ação, ainda que em sede de substituição processual, ensejadora da extinção do processo sem resolução do mérito, nada obstante a possibilidade de os herdeiros darem continuidade ao exercício da pretensão em procedimento ordinário’” (fl. 7).
    Ressaltam que “a decisão de improcedência do cumprimento de sentença limita o título judicial em relação aos falecidos no curso do mandado de segurança, em total desrespeito a decisão transitada em julgado proferida pela Suprema Corte, além de violação ao princípio da proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), bem como ao primado da irredutibilidade do valor dos benefícios (CF, art. 194, IV)” (fl. 9). 
    Assinalam que “a morte do autor da ação mandamental ou do substituído em data anterior ao término do processo de conhecimento, conduz à habilitação dos seus herdeiros na fase de execução, e não à extinção do processo satisfativo. Desta forma, prioriza-se a prática de atos conservativos do direito, resguardando a decisão judicial transitada em julgado proferida pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu o direito aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos juízes classistas ativos, entre 1992 e 1998” (fl. 10).
    Apontam que “na data de impetração do mandado de segurança o beneficiário estava vivo e pela garantia de irredutibilidade dos vencimentos/aposentadoria e pensões, os efeitos financeiros abarcam desde a impetração do mandado de segurança em abril/2001 até a morte da pensionista, nos termos da inteligência da Súmula 271/STF [e] essa questão não foi suscitada na fase de conhecimento, caso em que transitou em julgado o reconhecimento da ampla legitimidade da associação para representar todos os seus associados” (fls. 10-11). 
    Asseveram que, “reconhecido o direito à percepção da parcela autônoma de equivalência no mandado de segurança coletivo, não é possível nem se justifica o ajuizamento de outra demanda para discutir-se o mesmo direito. Decidida a demanda por um juízo, está vedado a outro decidir ainda que no mesmo sentido. Isso é decorrência do princípio da unidade da jurisdição e força conferida pela Constituição à coisa julgada, que nunca se formaria se fosse possível renovar a apreciação de uma matéria indefinidamente perante o Poder Judiciário” (fl. 13).
    Requerem medida liminar, para serem suspensos “os efeitos da sentença de improcedência proferida pelo MM Juízo da 32ª Vara do Trabalho de São Paulo, cassando a sentença objurgada por contrariedade ao acórdão proferido nos autos do RMS 25841, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 16). 
    Pedem a procedência da presente reclamação, para que “seja cassada, por contrariedade ao acórdão proferido nos autos do RMS 25841, a respeitável sentença proferida pela MM Juíza da 32ª Vara do Trabalho de São Paulo” (fl. 16).
    4. Em 5.8.2021, pela Petição/STF n. 76.595/2021, as reclamantes pediram que a presente reclamação fosse distribuída ao relator do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.841, paradigma de controle apontado.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre realçar não ser caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir o pleito de prevenção suscitada. O paradigma de descumprimento apontado nesta reclamação consiste na decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.841, no qual figuraram como partes Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA e a União. O processo é de índole subjetiva, limitando-se os efeitos das decisões nele exaradas às partes que compuseram a relação processual.
    Na espécie, não se há cogitar de prevenção, pois as reclamantes não foram partes no paradigma, tendo sido assentado na decisão reclamada que o direito deferido, ainda que coletivamente, não lhes alcança, por lhes faltar legitimidade, já que não são associadas à entidade impetrante, não havendo representatividade quanto aos herdeiros dos associados falecidos.
    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedente o cumprimento de sentença ajuizado pelas reclamantes, o juízo da Trigésima Segunda Vara do Trabalho de São Paulo/SP teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.841.
    7. Em 20.3.2013, no Mandado de Segurança n. TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.841, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio:
    “PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações” (DJe 20.5.2013).
    Após o trânsito em julgado dessa ação mandamental, tendo em vista “a situação excepcionalíssima do feito e as sucessivas e contraditórias interpretações que estão sendo geradas no âmbito dos TRTs”, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho suscitou questão de ordem para “delimitação de questões procedimentais e processuais, bem assim de parâmetros da execução”. 
    Em 7.8.2019, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão interlocutória, da qual consta:
    “ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, acolher a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e, como efeito, delimitar as questões procedimentais e processuais debatidas no presente feito, resultantes da execução da decisão e fixar os seguintes parâmetros, a serem observados obrigatoriamente nos recursos pendentes de apreciação e nos demais que vierem a ser interpostos nos quais se discutam temas semelhantes: 
    1) definir, como destinatários, os juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81;
    2) reconsiderar as decisões quanto ao prazo preclusivo para ingresso de novas execuções;
    3) considerar prejudicado o Agravo Regimental interposto pela ANAJUCLA às fls. 43.615/43.619;
    4) no âmbito da execução coletiva promovida pela ANAJUCLA, definir que permanecem como beneficiários os juízes classistas substituídos na relação inicial (lista original), na condição de aposentados ou pensionistas, bem assim os constantes das Cartas de Ordem já expedidas por esta Corte Superior, observados os requisitos estabelecidos no item 1 supra;
    5) definir que as ações individuais de cumprimento de sentença genérica (demandas executivas individuais), com a certidão do trânsito em julgado nos autos originários do mandado de segurança coletivo, observada a interrupção do prazo prescricional, alcançam todos aposentados/pensionistas associados da entidade de classe impetrante do writ coletivo, ainda que o vínculo tenha surgido após o ajuizamento da ação;
    6) definir, em relação à sucessão de partes e a respectiva legitimidade ativa dos herdeiros (espólio ou sucessores do de cujus), que deverá ser observado o seguinte:
    6.1) o óbito do substituído ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda importa extinção do processo sem resolução do mérito, por superveniente ausência de legitimidade de a associação representar interesse de que era ele titular, na forma prevista no artigo 485, VI, do CPC. Inaplicável a habilitação nos moldes do artigo 110 do Código de Processo Civil;
    6.2) após o trânsito em julgado e a respectiva formação do título exequendo, reconhecer a legitimidade ativa dos herdeiros ou sucessores do credor para requerer a execução, ou nela prosseguir, tendo em vista a transmissão dos direitos patrimoniais resultante do título executivo;
    7) a execução em duplicidade do mesmo título judicial deverá ser analisada por ocasião da individualização e liquidação dos valores devidos, além da aferição sobre a titularidade dos exequentes em relação ao direito material” (fls. 3-6, e-doc. 16).
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento sobre a legitimidade para a execução do título judicial, fazendo constar do voto condutor do acórdão:
    “Destarte, torna-se necessário, aqui, apenas a título elucidativo, discorrer a respeito dos direitos metaindividuais. 
    Veja-se que o caso acima transcrito envolve execução em mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato representativo de toda a classe, cujo título judicial possui efeito erga omnes. 
    Decerto, o ente sindical tem legitimidade para a defesa de direitos difusos, coletivos em sentido estrito, bem como dos individuais homogêneos, de titularidade da categoria e de seus componentes (artigo 8º, III, da Constituição Federal). De outra parte, a entidade de classe atua em nome, apenas, de seus associados, enquanto o sindicato em prol de toda a categoria profissional ou econômica. 
    Essa é a substancial diferença entre o alcance da decisão proferida em ação proposta por sindicato e pela associação, ambos na condição de substituto processual: no caso do primeiro, alcança a categoria; no caso da segunda, os seus associados. 
    Sendo assim, a coletividade atingida pelos efeitos do título executivo em ação coletiva lato sensu ajuizada pelo ente sindical abrange todos os titulares de direitos metaindividuais, embora o artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 12.016/09 tenha restringido a aplicação do mandado de segurança coletivo aos interesses coletivos e individuais homogêneos. 
    Já no presente caso, a tutela dos direitos coletivos em sentido estrito, apesar de ser ultra partes, ou seja, não apenas para os sujeitos da lide, se encontra limitada ao grupo, categoria ou classe de pessoas (art. 103, II c/c art. 81, parágrafo único, II, do CDC). 
    Portanto, apesar de, em ambos os casos, estar presente a possibilidade de substituição processual, a abrangência e os limites são distintos, conforme seja dela titular o sindicato ou a associação, como salientado anteriormente, quanto ao mandado de segurança coletivo, embora ambos amparados pelo artigo 5º, LXX, ‘b’, da Constituição. (…)
    Nesse diapasão, importante distinguir a substituição processual da sucessão processual. Nessa última, ocorre a alteração da parte, em razão da modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo (do substituído). Diferentemente da sucessão, a substituição processual representa a legitimidade extraordinária em face da qual o substituto pleiteia em nome próprio o reconhecimento do direito alheio (do substituído). 
    Por óbvio, a sucessão patrimonial de parte no processo é inconfundível com a substituição processual ou mesmo com a representação. 
    Sendo assim, não encontra amparo jurídico a afirmação da ANAJUCLA no sentido de que, ‘[...] se uma das sucessoras é a pensionista e esta compõe a categoria substituída, não há razão para que seja excluído do direito ao crédito o período precedente ao falecimento do associado, ocorrido antes do trânsito em julgado do processo de conhecimento’. Igualmente, não há substrato jurídico consistente na seguinte assertiva: ‘A Associação, que o substituía, substitui também a sua pensionista, herdeira e sucessora, com o que se tem o interesse de parte da categoria preservado na espécie.’
    Esclareça-se que diferente é o caso de pensionistas de classistas aposentados e já falecidos, cujas aposentadorias estavam jungidas aos preceitos da Lei nº 6.903/81. Isso porque, nessa condição – de pensionistas –, substituídos já na fase de conhecimento, encontravam-se alcançados pela legitimação processual conferida à ANAJUCLA, de acordo com seu Estatuto (artigo 2º, I), situação diversa da hipótese em que os titulares juízes classistas estavam substituídos pela ANAJUCLA e faleceram antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 
    De outra parte, conforme devidamente fundamentado na decisão embargada, o óbito do substituído, então titular do direito, implica rompimento de seu vínculo com a entidade de classe, que não representa o interesse dos sucessores, nos moldes do artigo 110 do Código de Processo Civil, mas tão somente dos juízes classistas aposentados e pensionistas. 
    Acrescente-se que a natureza jurídica do direito buscado é eminentemente patrimonial, ainda que defendido em sede de mandado de segurança coletivo. E esse direito, por constituir parte de herança, é transmissível aos herdeiros ou sucessores, desde que resultante da existência de ‘algum’ título executivo. 
    Por isso, reitero que o regramento do mandado de segurança individual no sentido de não ser cabível a sucessão de partes passa a ser imponível com igual conteúdo ao seu traço coletivizado. 
    Não se está aqui a excluir a possibilidade de os sucessores deduzirem suas pretensões na via ordinária. A controvérsia cuida de evento morte durante mandado de segurança já em curso na fase de conhecimento. Nesse cenário, há superveniente carência de ação, ainda que em sede de substituição processual, ensejadora da extinção do processo sem resolução do mérito, nada obstante a possibilidade de os herdeiros darem continuidade ao exercício da pretensão em procedimento ordinário. (...)
    Afirma, ainda, a embargante ANAJUCLA que: ‘na hipótese de falecimento no curso do mandado de segurança coletivo, preserva-se a legitimidade da substituição, quando este versar direitos de natureza patrimonial, já que tais direitos, não tendo natureza personalíssima, devem ser considerados exercidos com a impetração.’ 
    Data venia, segundo a doutrina acima mencionada, o entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores não decorre da natureza personalíssima do direito material discutido, e sim da circunstância genérica de se tratar de mandado de segurança, seja individual ou coletivo” (fls. 7-11, e-doc. 16). 
    8. Na espécie, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelas reclamantes na Ação de Cumprimento de Sentença n. 1000283-27.2021.5.02.0054, a autoridade reclamada fundamentou a decisão na ilegitimidade das partes para executar o título judicial decorrente do Mandado de Segurança n. TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555, por serem herdeiras de pensionista falecida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. A possibilidade ou não de sucessão de herdeiros em ação mandamental não foi objeto de análise por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.841.
    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    9. A autoridade reclamada assentou a improcedência dos pedidos executórios formulados pelas reclamantes nas decisões proferidas pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento da questão de ordem formulada no Mandado de Segurança Coletivo n. TST-MS-737165-73.2001.5.55.5555.
    Na petição inicial desta reclamação, as reclamantes enfat